Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005442-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVANTE), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (AGRAVADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

AGRAVADO(S):

TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO) – PROSSEGUIMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL - PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE UMA POSSÍVEL PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL -

NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO –RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de
Contrato de Promessa Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio
no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, tratando-se de créditos extraconcursais.

Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, segundo o crivo do juízo universal, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do
stay period
, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º e 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/2020.

Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrente de contratos de compra e venda de maquinário com reserva de domínio poderão promover os atos que entenderem de direito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

AGRAVADO(S):

TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000319-22.2021.8.11.0037 ajuizada por
TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
,
a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado recuperando contra o
decisum
que havia determinado a expedição de ofício ao juízo 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, onde tramita o processo de recuperação judicial n. 1007082-44.2021.8.11.0003, para solicitar informações acerca da extensão da ordem de suspensão da execução, e determinou o prosseguimento da execução originária sob o fundamento de que lastreada por crédito extraconcursal.

Narra o recorrente que n
o intuito de viabilizar a superação da crise econômico-financeira, ajuizou em 28.03.2021 pedido de Recuperação Judicial (Proc. n. 1007082-44.2021.8.11.0003), a fim de garantir seu soerguimento, a manutenção de suas atividades, dos empregos dos trabalhadores e o interesse de seus credores, tendo o processamento do feito sido deferido pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT na data de 02.04.2021.

Relata que, na ocasião, a decisão inicial do feito recuperacional determinou
“a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o recuperando, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.”

Registra que a agravada havia ajuizado em 21.01.2021 a Execução originária em face do agravante, visando compeli-lo ao pagamento da quantia de R$132.567,10, oriunda de um
Contrato de Promessa Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio e Transmissão de Posse Precária
, assinado em 06.03.2019.

Anota que em 13.09.2021, o juízo da execução proferiu decisão deferindo a penhora dos ativos financeiros do recuperando por entender que, em razão de o crédito exequendo ser extraconcursal, além de não haver impedimento para a realização de penhora, poderia ser ainda deferida, em caso de constatação da indisponibilidade financeira, a restrição veicular via Sistema RENAJUD ou, subsidiariamente, a constrição de bens imóveis ou de maquinários agrícolas.

Alega que diante das várias possibilidades de constrições assinaladas, além de peticionar nos autos da Recuperação Judicial para informar o juízo universal sobre a execução existente, bem como sobre a possibilidade de penhora de suas contas bancárias e a expropriação de bens, no dia 13.10.2021, o executado recuperando juntou aos autos executivos a decisão do juízo da recuperação que havia determinado suspensão das execuções em trâmite em desfavor do recuperando e abstenção da prática de quaisquer atos de constrição.

Aduz que, no entanto, na data de
11.11.2021, o juízo da execução proferiu nova decisão na qual consignou que a suspensão decorrente do deferimento do procedimento de soerguimento pelo juízo universal atingia apenas os créditos submetidos à recuperação. No entanto, apesar de afirmar que não seria o caso do contrato que embasa a execução originária, determinou a liberação dos ativos financeiros que haviam sido constritos em nome do executado por reconhecer a essencialidade de tais valores para o soerguimento do recuperando.

Assevera que, no entanto, em razão de referida decisão do juízo da execução ter destacado a inexistência de qualquer óbice jurídico ao prosseguimento da execução, cogitando, inclusive, a possibilidade de constrição de outros bens do executado em recuperação, o agravante viu-se compelido a opor embargos de declaração para reafirmar que o juízo universal da recuperação também determinou a suspensão do feito executivo, os quais, todavia, acabaram rejeitados.

Inconformado com a rejeição de seus aclaratórios, recorre o recuperando executado, reiterando que, uma vez instado a se manifestar sobre os bens que haviam sido constritos na execução, o juízo universal não só reconheceu a essencialidade de tais bens, mas também determinou de forma expressa
“a suspensão da ação de execução, a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando, e a imediata liberação dos valores”
e, ainda, a expedição de ofício ao juízo da execução, com cópia de tal decisão.

Sustenta que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais, sobretudo do STJ, ainda que o crédito exequendo seja extraconcursal, a competência para o controle dos atos de constrição de bens que compõem o patrimônio do recuperando será invariavelmente do juízo universal da recuperação que, no caso dos autos, já decidiu expressamente pela “suspensão da ação execução” originária.

Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da

Execução
n. 1000319-22.2021.8.11.0037, tendo em vista a decisão do juízo recuperacional competente (Proc. n. 1007082-44.2021.8.11.0003), que expressamente já havia determinado tal suspensão e, no mérito, pela confirmação dessa decisão.

A liminar recursal foi deferida (ID. n. 125557197) para
determinar a suspensão provisória do trâmite da execução originária (Proc. n. 1000319-22.2021.8.11.0037) até ulterior deliberação.

Informações do juízo da execução no ID. n. 125813224.

Contrarrazões no ID. n. 128006661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a causa originária versa sobre execução de título extrajudicial (
Contrato de Compra e Venda de máquina agrícola com reserva de domínio e transmissão precária
) movida pela empresa agravada em desfavor do empresário rural recorrente, o qual se encontra em recuperação judicial.

Citado o agravante e não pago o valor exequendo, o juízo da execução determinou a intimação da exequente agravada para indicar bens a penhora, a requereu na petição de ID. n.
62714575 dos autos originários

(i)
o bloqueio
on line
de ativos financeiros de titularidade do executado, por intermédio do Sistema BACENJUD, nos termos do artigo 854 do CPC/15, (ii) bloqueio de eventuais veículos de propriedade do devedor, por intermédio do Sistema RENAJUD; (iii) a decretação da indisponibilidade de bens imóveis e móveis da parte executada através do Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Apesar de reconhecer o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do executado
Ademilson Antônio Dalmolin
nos autos do Proc. n. 1007082-44.2021.8.11.0003, por entender que o crédito exequendo seria extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do feito recuperacional, o juízo da execução autorizou a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-a ao valor indicado na execução.

Tendo sido parcialmente exitosa a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, compareceu o agravante aos autos da execução em 13.10.2021 através da petição de ID. n. 67668093 dos autos originários para informar que o juízo universal da recuperação, qual seja, o juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, vedou a expropriação de valores e bens do recuperando durante o prazo de suspensão.

E em 21.10.2021, peticionou mais uma vez o recuperando nos autos da execução originária (ID. n. 68411259) para comunicar o juiz da execução que, em nova decisão, o juízo universal reconheceu a essencialidade dos ativos financeiros bloqueados, determinando a suspensão da execução, assim como abstenção da prática de constrição de quaisquer outros bens do executado em recuperação.

Na mesma decisão, o juízo universal determinou a expedição de oficio ao juízo da execução a fim de comunicar o teor de sua decisão. Vejamos o conteúdo da mencionada decisão do juízo universal:

“Vistos e examinados.

Trata-se de petição do recuperando (
Id. 65558480
) onde postula a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000319-22.2021.8.11.0037 (2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT) que é movida contra si pela credora Terra Premium Comércio De Máquinas Agrícola Ltda.

Requer, ainda, que seja reconhecida a essencialidade dos ativos financeiros/dinheiro em caixa do recuperando, a fim de que seja obstada a expropriação de quaisquer bens e valores de sua propriedade durante o período de blindagem.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial informou que
‘Os créditos discutidos na referida ação de execução não estão relacionados na lista de credores desta recuperação judicial e não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por em tese serem objeto de contrato com reserva de domínio. Por outro lado, a constrição dos ativos financeiros do Recuperando no período que antecede o plantio da safra 2021/2022 que deverá iniciar a partir da primeira semana de outubro de 2021, afetará a capacidade de desenvolvimento das suas atividades, conforme informado pelo Recuperando. A essencialidade dos bens financeiros em conta bancária do Recuperando é incontroversa’
.

DECIDO.

O pedido comporta imediato acolhimento, haja vista que em Id. 66179407 este Juízo proferiu decisão ‘
PROIBINDO A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
durante o período de suspensão do processo de recuperação judicial’.

No mais, não é demasiado repisar que, como se sabe, é inquestionável a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores do recuperando, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos.

Conforme já restou assentado, de acordo com o art. 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. INVIABILIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. SUSPENSÃO
. TEMA 987, STJ. ART. 1.037, § 4º, CPC/15. LEI Nº 13.256/16. REVOGAÇÃO DO § 5º. CONSEQUÊNCIAS. A recuperação judicial inibe a prática de atos de constrição, sendo descabido o bloqueio de valores realizado, a inviabilizar atendimento pela empresa e cumprimento até de obrigações laborais. Por força de definição tomada no Tema 987, STJ, suspensos os atos de constrição judicial quanto a empresas em recuperação judicial, mesmo em se tratando de execução fiscal. Como se infere da revogação do § 5º do art. 1.037, CPC/15, pela Lei nº 13.256/16, o decurso do lapso previsto no § 4º não implica imediata retomada do curso processual e, notadamente, no caso dos autos, prática de atos de constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081349961, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 10-07-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATOS CONSTRITIVOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO
. TEMA 987/STJ. CABIMENTO. I) Não obstante a previsão expressa do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/05, a discussão acerca da possibilidade da prática de atos constritivos, contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal é objeto do Tema nº 987 do STJ, tendo a Corte Superior determinado a suspensão de todos os processos pendentes que envolvam a matéria no território nacional. II) Caso em que deve ser suspensa a execução fiscal até a definição da questão e determinada a liberação dos valores constritos via Bacenjud, para evitar prejuízos ou inviabilizar o plano de recuperação judicial da executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084474618 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 26/11/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020).

Desta feita, não podem ser admitidas constrições de bens e valores de propriedade do recuperando, neste momento processual; e os valores que eventualmente tenham sido bloqueados nas suas contas devem imediatamente ser repassados ao mesmo, haja vista a necessidade de se providenciar o pagamento da folha de pessoal e dar continuidade ao desenvolvimento da atividade empresarial, sendo de evidente caráter essencial.

Trata-se de medida vinculada ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Valioso repisar que são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de constrição e/ou execução proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.

No mais, reitero que a essencialidade dos bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal.

Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital ao dinheiro.

Isso porque, inegavelmente o produtor rural necessita do dinheiro para ter seu capital de giro e garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para revenda, etc.

Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

‘Agravo Interno. Inconformismo contra a decisão liminar que manteve a decisão de primeiro grau.
Recuperação judicial
. Decisão recorrida que reconheceu a
essencialidade de recebíveis
cedidos fiduciariamente para o fim de determinar a abstenção de bloqueio por 'travas bancárias'
do montante tido como imprescindível para o desenvolvimento das atividades da recuperanda
. Inconformismo. Competência do Juízo da recuperação para constatação da essencialidade do bem. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Agravante que sustenta que
dinheiro
não se enquadra na exceção prevista no final do § 3º, do art. 49, da LRJ, tampouco é possível a aplicação analógica do art. 49, § 5º, LRJ, por tratar especificamente de penhor. Irrelevância. Cessão fiduciária que não tem previsão literal expressa no artigo 49, § 3º, LRJ. Criação do instituto meses antes da vigência da Lei n. 11.101/05. Caso o crédito seja considerado concursal, há impossibilidade de excussão dos direitos creditórios de recebíveis cedidos. Se considerado extraconcursal, a cessão fiduciária, ao receber o bônus do art. 49, § 3º, LRJ, também deve se sujeitar aos ônus impostos pela lei.
Essencialidade comprovada
por demonstração do administrador judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.’ (TJ-SP - AGT: 22369497820188260000 SP 2236949-78.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2018).

Para arrematar, pertinente repisar que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É que, no caso em voga, sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo.

Baixando o espírito da lei à hipótese em concreto, tem-se por inegável que a retirada dos bens e valores do produtor rural em recuperação judicial, neste momento, poderá representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de montante indispensável à manutenção de suas atividades.

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pela recuperanda e
DETERMINO
a suspensão da ação de execução, a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando, e a imediata liberação dos valores que tenham sido bloqueados no processo indicado.

Oficie-se, com cópia da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”
(ID. n. 68411263 - Pág. 3/8 dos autos de origem)

Diante disso, o juízo da execução determinou o levantamento dos ativos financeiros bloqueados, determinando, porém, fosse expedido ofício ao juízo da recuperação para solicitar melhores esclarecimentos quanto à efetiva suspensão da ação, em decisão assim fundamentada:

“Vistos etc.

Nos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial
ou à falência.

O crédito em execução, em princípio, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos moldes do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, haja vista ser decorrente de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio.

Desse modo, tendo em vista a determinação de suspensão da ação de execução proferida pelo Juízo Recuperacional, bem como a não sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial,
expeça-se ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, solicitando-lhe esclarecimentos quanto a efetiva suspensão da ação.

Declarada a essencialidade, determino a liberação dos valores constritos em nome da parte executada, conforme decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial (Num. 68411263).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de novembro de 2021.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
.”
(ID. n. 69855125 dos autos executivo originários – gr. n.)

Inconformado com tal decisão, o recuperando executado opôs embargos de declaração argumentando que ao proferi-la, o juízo da execução foi omisso quanto à petição de ID. n. 68411259 dos autos originários, através do qual o agravante juntou cópia da decisão do
Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (juiz universal) em que expressamente declarou a essencialidade dos ativos financeiros para a atividade do recuperando; determinou a suspensão desta ação de execução; e a imediata liberação dos valores bloqueados.

Aduziu que o juízo da execução também foi omisso quanto à datada de 08.10.2021, em o juízo universal deferiu pedido do recuperando
“PROIBINDO A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN durante o período de suspensão do processo de recuperação judicial.”

Registrou que em face de tal decisão, o recuperando opôs embargos declaratórios também naquele feito recuperacional para requerer que o juízo universal também reconhecesse a essencialidade de quaisquer
outros ativos financeiros que viessem a cair em suas contas bancárias, sendo que foi justamente em acolhimento a tais aclaratórios que aquele juízo da recuperação reconheceu a essencialidade dos ativos financeiros bloqueados, e determinou a suspensão da execução originária, com ordem de expedição de ofício de comunicação ao juízo da execução, pelo que não mais haveria qualquer dúvida a ser sanada quanto à

paralisação do feito executivo.

No mais, argumentou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, apenas o juízo universal da recuperação é que tem competência para conhecer e analisar a possível essencialidade dos bens do recuperando, ainda que penhorados em execução de crédito não concursal.

Ao apreciar referidos embargos de declaração, o juízo da execução de origem proferiu o seguinte
decisum
:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ademilson Antônio Dalmolin
em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A pretensão recursal fundamenta-se na suposta omissão relativa à inobservância do pedido constante da petição inclusa no identificador Num. 68411259.

Contrarrazões recursais (Num. 72176671).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise.

Com
efeito, o executado reconhece que o crédito é extraconcursal,
inexistindo, portanto, base jurídica para a suspensão da ação de execução
. O que pode haver, segundo preceito normativo, é a declaração de essencialidade de bens, hipótese em que os atos expropriatórios estão obstados
.

Outrossim, a previsão do §3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005,
no que tange a proibição de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
, durante o período de suspensão previsto no §4º do artigo 6º da mesma lei,
incide apenas e tão somente sobre bens de capital essenciais. Logo, é inaplicável aos bens reputados não essenciais
.

Isso significa, na prática,
que não há óbice jurídico ao prosseguimento da execução, devendo apenas ser observada a declaração de essencialidade de bens, caso a caso, eis que nem todos os bens do executado serão reputados essenciais e, sobre tais bens, as medidas expropriatórias seriam plenamente viáveis
.

No que tange à declaração de essencialidade de valores pecuniários (ativos financeiros), a essencialidade foi reconhecida pelo Juízo recuperacional e este Juízo determinou a imediata liberação dos valores constritos.

Assim, o manejo dos embargos de declaração é incompreensível, já que visa providência já adotada (liberação de ativos financeiros). Transcrevo (Num. 69855125 - Pág. 2):

‘Declarada a essencialidade, determino a liberação dos valores constritos em nome da parte executada, conforme decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial (Num. 68411263)’.

Em verdade,
a oposição recursal só se justifica pelo evidente desconhecimento da parte executada quanto a diferença entre a causa legal de suspensão da ação (incidente apenas se se tratasse de crédito concursal, hipótese não verificada nos autos) e a declaração de essencialidade dos bens (
que não implica na suspensão da ação de execução, mas apenas obsta atos expropriatórios sobre o bem respectivo
).

Por fim, no que tange à ordem de expedição de ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT), a providência é pertinente justamente porque visa esclarecer a ausência de causa legal para a suspensão da ação de execução, já que o crédito é extraconcursal (lembre-se: declaração de essencialidade não se confunde com causa de suspensão da ação, que pode prosseguir para abarcar bens reputados não essenciais).

Ademais, com todo respeito, não compete à parte executada questionar ou fiscalizar a comunicação lícita e legítima entre os Juízos, máxime quando visa apenas esclarecimentos.

Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas. Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.”
(ID. n. 77446904 dos autos executivos de origem)

É contra tal decisão do juízo da execução que se volta o executado recuperando pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

No caso, a execução originária tem por objeto o
Contrato de Promessa Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio e Transmissão de Posse Precária
(ID. n. 47455270 autos de origem), assinado em 06.03.2019, através do qual a exequente agravada vendeu ao agravante executado uma plataforma agrícola e uma colheitadeira pelo preço total de R$490.000,00, dos quais estaria pendente de pagamento a importância atualizada de R$132.567,10.

Segundo preceitua o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, como titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da empresa recuperanda, os credores que são proprietários alienantes em
contrato de venda com reserva de domínio
– como é o caso da credora agravada –

não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio
,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.”

Não é de se olvidar, porém, que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial,
prorrogável excepcionalmente por igual prazo, por uma única vez, e, ainda assim, com as justificativas necessárias
, nos termos
do §4º do

art. 6º
do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei nº 14.112/2020
. Confira:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
,
prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional
,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”

Note-se, ademais, que embora o §7º-A do mencionado art.6º da LRJ, também inserido pela Lei n. 14.112/2020, confira ao juízo universal a competência para o exame da essencialidade do bem que garante o crédito do credor titular de reserva de domínio para o soerguimento da recuperanda, a suspensão do direito de execução e a vedação à busca e apreensão de que tratam os incisos II e III do
caput
do art.6º da citada
Lex
,

estão adstritas ao período de blindagem
, não podendo se protelar para além do
dies ad quem
uma possível prorrogação do lapso. Vejamos:

“[...]

§ 7º-A. O disposto nos incisos I,
II
e
III
do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º
deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

No caso, o deferimento da recuperação do produtor rural executado se deu em
02/04/2021
conforme ID. n. 52528981 - Pág. 18 dos autos do feito recuperacional.

Nesse contexto
, conquanto ao tempo da interposição do presente agravo (23.03.2022) estivesse em plena vigência o prazo de uma possível prorrogação por igual tempo – diga-se de passagem que não se tem notícia a esse respeito, se sim ou se não

- esse prazo também já teria se expirado em
28.03.2022
,
, tempo mais que suficiente para um terceiro interregno de prorrogação, extrapolando, assim,
em muito os 360 (trezentos e sessenta) dias totais (180 dias + 180 dias)
previstos pelo §4º do art.6º da LRJ.

Essa circunstância superveniente que não pode deixar de ser considerada à luz do que estabelece o
caput
do art.493 do CPC/15.

Mais que isso
, ainda que a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses a

sua prorrogação, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência.

Assim, tal benefício não pode virar uma prática corrente sem termo final, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

Frise-se que atento às necessidades prementes da empresa em recuperação judicial, o legislador alterou recentemente a redação do supratranscrito
§4º do art.6º da LRJ, inserido pela Lei n. 14.112/2020, justamente para permitir uma única prorrogação, desde que atendido determinado requisito.

Aliás, como já dito, sobre a necessidade de pronunciamento do juízo recuperacional acerca dessa única prorrogação, não se tem notícias.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, apesar desse longo período de suspensão das ações que visam a retomada dos bens dados em garantia real pelos seus titulares, a parte devedora sequer comprova ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais tais como a aqui representada, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser desprovido.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI Nº 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 - DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6º, § 4º, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei nº 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.- (N.U 1008933-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE - PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL (27/10/2021) - POSSIBILIDADE DIANTE DA NOVA LEI Nº 14.112/2020 QUE ALTEROU O ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº 11.101/2005, DA RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - CONSIDERAÇÃO AO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. A prorrogação do prazo do
stay period
por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante da nova Lei nº 14.112/2020 que alterou o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, bem como da Recomendação nº 63 do CNJ e levando em consideração o período de tramitação do processo de recuperação judicial (+ 02 anos), é possível a prorrogação
stay period
em prazo suficiente para apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial e realização da Assembleia Geral dos Credores, que no caso será de 120 dias, a contar da publicação da liminar recursal (27/10/2021).- (N.U 1019022-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
, ficando, pois, revogada a decisão de ID. n. 125557197
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022